Tribunal: TJPA
Processo: 0800527-97.2020.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800527-97.2020.8.14.0018

APELANTE: LUCAS ANTONIO DA SILVA E SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível em ação revisional de contrato bancário, para declarar a abusividade da tarifa de avaliação de bem. A embargante sustenta omissão quanto à análise de documentos supostamente comprobatórios da efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo financiado.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à valoração de prova documental (laudo de vistoria) que, segundo a embargante, demonstraria a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem, afastando sua abusividade.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).
4. O acórdão enfrentou expressamente a tese de ausência de prestação efetiva do serviço, afastando a validade da prova apresentada (laudo sem assinatura ou qualificação técnica).
5. A jurisprudência do STJ (Tema 958) exige demonstração inequívoca da prestação do serviço para legitimar a cobrança da tarifa de avaliação. A simples juntada de documentos genéricos não é suficiente.
6. Não se identificou omissão ou contradição no julgado. Inexistentes os vícios apontados, descabe o acolhimento dos embargos.
7. A rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.
2. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não demonstrada, de forma específica e idônea, a efetiva prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, EDcl no REsp 1.301.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03.06.2014; TJSP, Apelação Cível 1005806-56.2020.8.26.0002; TJMG, ApCiv 1.0702.14.073182-0/001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0800527-97.2020.8.14.0018

EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 26382918.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face do acórdão de
ID 26382918
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, cuja ementa transcrevo:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a legalidade dos encargos cobrados pela instituição financeira. A sentença ainda julgou procedente a reconvenção, condenando o autor ao pagamento de parcelas em atraso.

O autor sustentou abusividade na cobrança de juros remuneratórios acima dos contratados e na cobrança das tarifas de avaliação do bem, registro e seguro.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal envolve:
(i) a legalidade da capitalização mensal dos juros;
(ii) a validade da cobrança das tarifas bancárias de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato.

III. Razões de decidir
4. A capitalização mensal dos juros é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do art. 5º da MP 2.170-36/2001 e conforme os Temas 246 e 247/STJ. No caso, as taxas contratadas são superiores às alegadas pelo autor, o que afasta a abusividade e eventual interesse de agir.

A tarifa de cadastro é lícita se cobrada no início da relação contratual, conforme decidido pelo STJ no REsp 1251331/RS e na vigência da Resolução CMN 3.518/2007.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que ocorreu na hipótese.

A tarifa de avaliação do bem, entretanto, deve ser considerada abusiva, pois não houve comprovação da prestação efetiva do serviço pela instituição financeira, nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Tese de julgamento:
“1. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000.
2. É legítima a cobrança das tarifas de cadastro e registro contratual quando efetivamente prestados os serviços.
3. É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem sem a demonstração da prestação do serviço correspondente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, 487, I; MP 2.170-36/2001, art. 5º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012;
STJ, REsp 1251331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.08.2013;
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018;

Súmulas STJ nº 381 e 541.

Alega o embargante (ID 26672297) a existência de omissão no acórdão quanto à análise da documentação constante nos autos que, no seu entender, comprovaria a efetiva realização da avaliação do bem. Invoca, para tanto, o precedente fixado no
REsp Repetitivo n.º 1.578.553/SP
, argumentando que o carimbo e o laudo de vistoria presentes no contrato (ID 21852887) seriam provas hábeis da prestação do serviço.

Ao final, requer o
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes
, a fim de reformar o acórdão e reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa impugnada.

Por sua vez,
Lucas Antonio da Silva e Silva
, ora recorrido, apresentou
impugnação aos embargos de declaração
ao ID 27127507, na qual sustenta, em resumo: (i) a ausência de omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual teria enfrentado adequadamente as matérias discutidas; (ii) o uso inadequado dos embargos como sucedâneo recursal, com caráter meramente protelatório; (iii) requer, ao final, o
desprovimento dos embargos
, com a consequente
condenação da embargante por litigância de má-fé
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

A controvérsia posta restringe-se à existência de omissão no acórdão prolatado por esta Turma quanto à apreciação de provas que comprovariam a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, especificamente a existência de laudo pericial.

Todavia, sem razão.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O acórdão prolatado examinou
detidamente
a tese recursal da parte embargante quanto à cobrança da mencionada tarifa, tendo fundamentado a sua conclusão na ausência de
prova efetiva da prestação do serviço de avaliação
, o que atrai a aplicação direta da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.578.553/SP
, Tema 958, cuja redação segue transcrita:

"É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: (i) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e (ii) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."
(STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018 – Tema 958)

No caso concreto, a instituição financeira ora embargante indicou como prova da efetiva realização do serviço um documento constante no ID 21852887, referido como "laudo de vistoria". No entanto, como já salientado na fundamentação do acórdão embargado,
referido documento carece de requisitos técnicos mínimos que lhe emprestariam confiabilidade
, pois se apresenta desacompanhado de assinatura identificável, sem indicação da qualificação do profissional que o emitiu, tampouco há descrição técnica da avaliação realizada.

É certo que, para afastar a abusividade da cobrança, não basta a simples juntada de documentos genéricos ou padrões de contrato com carimbos automáticos, com simples fotográfica do veículo avaliado. A jurisprudência pátria tem sido exigente quanto à
efetividade, especificidade e individualização
da prestação do serviço. Nesse sentido, cumpre invocar os seguintes precedentes:

Ação revisional de contrato bancário. Recurso do réu. 1. Insurgência contra cobrança de Tarifa de registro . Regularidade da exigência, eis efetivamente realizada. 2.
Tarifa de avaliação do bem não exigível, pois não demonstrada a sua realização
. 3 . Seguro válido, em proposta apartada. 4. Discussão sobre a SELIC prejudicada, pois não foi objeto do processo. 5 . Taxa média não é referência obrigatória na estipulação de juros – Ausência de prova robusta de abusividade que autorize modificação contratual. 6. Capitalização permitida, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Redução da repetição apenas da taxa de avaliação . RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10058065620248260002 São Paulo, Relator.: Ricardo Pereira Junior, Data de Julgamento: 15/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/10/2024)

“Nos contratos bancários, é abusiva a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando ausente prova robusta e específica da efetiva prestação do serviço.”
(TJMG, Apelação Cível 1.0702.14.073182-0/001, Rel. Des. Sebastião Pereira dos Santos, 17ª Câm. Cível, j. 16/06/2021, DJe 21/06/2021)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda o uso dos embargos de declaração como
instrumento para rediscussão do mérito
da causa, salvo quando verificada efetiva omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se configura in casu. Transcreve-se:

“É inviável a utilização dos embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir as questões já analisadas e decididas no acórdão embargado, sob pena de se transformar o recurso em sucedâneo recursal.”
(STJ, EDcl no REsp 1.301.553/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/06/2014)

Por fim, quanto ao pedido de condenação por
litigância de má-fé
, embora os embargos não se revelem procedentes, não vislumbro o dolo processual necessário à aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. A mera oposição de embargos sem êxito não autoriza, por si só, a imposição da multa, conforme tem reconhecido a jurisprudência:

“
A rejeição dos embargos declaratórios, por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, não implica, automaticamente, em multa por litigância de má-fé.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.492.485/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 08/08/2017)

Assim,
não há omissão ou contradição na decisão embargada
.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025